Tribunal: TCU
Processo: 010.514/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11583/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o TCU considerou ilegal a aposentadoria de Maria da Glória Soares Barbosa Lima em razão da acumulação de duas aposentadorias de professora do magistério superior no regime de dedicação exclusiva, por meio do Acórdão 8845/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, por meio desse acórdão, foi determinado à Universidade Federal do Piauí (UFPI) que informasse à interessada o teor da deliberação, concedendo prazo de quinze dias para que optasse entre: i) a mudança de regime de dedicação exclusiva nos dois cargos de professor ou ii) manter uma das aposentadorias em regime de dedicação exclusiva; Considerando que a UFPI deveria cessar os pagamentos do ato impugnado caso a interessada não fizesse a opção mencionada; Considerando que a interessada ajuizou ação judicial (Processo 1017131-67.2019.4.01.4000, da Justiça Federal da 1a Região) e obteve decisão liminar favorável, em 9/12/2019, nos seguintes termos (peça 19): " À vista do exposto, com base no poder de cautela que a legislação confere aos juízos, defiro medida cautelar apenas para suspender os efeitos do Acórdão n 8845/2019 (TC Processo 010.514/2018-0 ), exarado pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, mantendo a incolumidade dos dois proventos de aposentadoria da Requerente, até ulterior deliberação judicial. " Considerando os pareceres uniformes da Sefip e do MP/TCU com propostas de encaminhar informações à Advocacia-Geral da União para acompanhamento da ação judicial, de dar ciência à Conjur/TCU e de arquivar os autos; Considerando que foi proferida sentença no aludido processo judicial, em 5/6/2020, confirmando a liminar, cuja parte dispositiva reproduzo: " Diante do exposto, confirmo a decisão de ID 135193384 e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar a manutenção da percepção integral de ambos os proventos de aposentadoria pela autora, em face da legalidade da cumulação destes ". Considerando que a sentença transitou em julgado, consoante certidão emitida em 8/9/2020, no referido processo judicial; Considerando não ser mais possível o cumprimento dos itens 9.3.1 a 9.3.3, do Acórdão monitorado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a",169, inciso V, e 243, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar não mais passíveis de cumprimento os itens 9.3.1 a 9.3.3, do Acórdão 8885/2019-TCU-Primeira Câmara , dar ciência da presente deliberação à Universidade Federal do Piauí, à interessada e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 010.514/2018-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Anchieta da Rocha Batista (XXX.456.903-XX); Maria da Glória Soares Barbosa Lima (XXX.656.203-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Charlles Max Pessoa Marques da Rocha (2.820/OAB-PI) e outros, representando Maria da Gloria Soares Barbosa Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.